Tribunal: TJDFT
Processo: 0741097-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741097-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ORGANIZACAO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA, SAUDE, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE - PROTEGE BRASIL, AVENIR ANGELO ROSA FILHO, CARLOS ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO, EVERARDO DE LUCENA TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra EVERARDO DE LUCENA TAVARES E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor. Em suas razões recursais (ID 51758232), o credor agravante aponta a frustração das diversas diligências empreendidas na busca de bens em nome dos agravados, motivo pelo qual, conhecida a renda mensal do devedor Everardo de Lucena Tavares superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, pugnou pela penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em percentual, não superior a 30% (trinta por cento), que não comprometa a subsistência do devedor. Afirma que a probabilidade do direito reside no crédito oriundo de cumprimento de sentença e que o perigo de dano resulta do risco de total ineficácia do título judicial exequendo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para reformar a decisão impugnada a fim de que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado EVERARDO DE LUCENA TAVARES. Preparo regular (IDs 51758233 e 51758234). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. A decisão agravada, proferida nos autos do cumprimento de sentença movida por RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor EVERARDO DE LUCENA TAVARES, sob o fundamento de não ser admissível a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais fora das excepcionais hipóteses taxativamente elencadas na lei, a conferir: “Da Penhora Salarial Requer a parte credora a penhora de 30% da remuneração do devedor EVERARDO. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: [...] Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente.” Por sua vez, veja-se que o colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) In casu, considerados os meios executórios empreendidos na espécie, e os diversos devedores, entende-se, a princípio, haver óbice nesse aspecto à medida então postulada pelo credor agravante. Com efeito, originado o título exequendo de ação ajuizada em fevereiro de 2021, foram realizadas diligências em busca de bens dos devedores. Retornadas frustradas, ou com diminuto êxito, as pesquisas efetuadas via BACENJUD e outros sistemas, a parte exequente postulou a penhora de percentagem do salário de um dos devedores, EVERARDO DE LUCENA TAVARES. Na espécie, não se tem como manifesto o exaurimento das medidas em busca de patrimônio expropriável dos devedores. Além do mais, a remuneração básica bruta do devedor agravado, EVERARDO DE LUCENA TAVARES, servidor público federal, em cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que, após os descontos obrigatórios, resulta no valor líquido aproximado de R$ 17.000,00 (dezessete mil), não é suficiente para revelar situação de conforto financeiro capaz de permitir, de plano, a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. De fato, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração bruta do devedor corresponderia ao decréscimo remuneratório próximo a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), que, decotado da remuneração líquida, resultaria no valor final de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), acarretando, assim, considerável impacto no orçamento familiar. Além do mais, considerada a dívida exequenda atualizada até 28/06/2022, em R$ 285.592,36 (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), deve ser ponderada não apenas a redução dos rendimentos do núcleo familiar, mas também a capacidade, em termos de dimensão temporal, de suportar o comprometimento do padrão salarial, de modo que se apresenta questionável, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do provimento do recurso. Posta a questão nesses termos, não bastasse ser questionável o exaurimento dos meios expropriatórios, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva do devedor agravado, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sobrevivência. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão in limine litis do efeito suspensivo ativo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator